Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26981978) interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0021807-34.2005.8.07.0001, deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, nos seguintes termos (ID 93053443): Cuida-se de ação de execução proposta por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor de OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, GEORGE IBRAHIM OBEID e RONAN BATISTA DE SOUZA. Determinada a citação da parte executada, ID 86843779, a executada OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ofertou bem à penhora, ID 86846897. O exequente não concordou com a nomeação efetivada, ID 86846905. Anexaram-se aos autos certidões de citação dos executados, IDs 86846920, pág. 2, e 86846924. A decisão ID 86846931 determinou a expedição de carta precatória para penhora dos dois imóveis indicados pelo exequente. Foram expedidos autos de penhora e avaliação, IDs 86848632 e 86850091. Anexou-se aos autos sentença ID 86851831, proferida no processo no 2012.01.1.021243-9, que julgou improcedentes os embargos de terceiro para manter a averbação e a penhora sobre a Fazenda denominada Rio Verde, imóvel devidamente registrado sob o n° R-1 na Matricula n° 9068, Livro n° 2- AH, FLS. 125, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO. Todavia, o acórdão ID 86851829 reformou a sentença desconstituir os atos constritivos realizados sobre o bem. Promoveu-se o bloqueio de valores via BACENJUD, ID 86851805, todavia, sem êxito. GEORGE IBRAHIM OBEID requereu desconstituição da penhora do imóvel, R-9 M-39.684 na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, e a suspensão da alienação do bem imóvel por iniciativa particular, ID 86851628. A decisão ID 86851609 determinou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis e Tabelionato do 1° Ofício de Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO para que desconstitua o ato constritivo R.3-9.068 protocolo 25.071, de 30/03/2007, realizado sobre o bem denominado FAZENDA COLÔNIA, ora denominada Fazenda Rio Verde, registrada sob o n° de ordem R-1, matrícula 9.068, livro 2-AH, fl. 125. A decisão ID 88174942 desconstituiu a penhora realizada do bem imóvel representado pela matricula no M-39684, de propriedade de GEORGE IBRAHIM OBEID, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da presente decisão e proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel. O pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa, ID 88178005, foi indeferido pela decisão ID 88178008. Promoveu-se nova tentativa de bloqueio de valores, sem êxito. Também não foram localizados outros bens passíveis de penhora, pertencente à parte executada, por meio do sistema eletrônico RENAJUD. Informações junto ao sistema INFOJUD, ID 88178026. A sentença ID 88178044 julgou extinta e execução, por falta de interesse de agir, ante ausência de bens do devedor passíveis de constrição, e determinou a expedição de certidão de crédito. MARINA SOARES OBEID noticiou o falecimento do executado GEORGE IBRAHIM OBEID e, por não ter sido recolhidos os emolumentos devidos, não foi desconstituída a penhora do imóvel, R-9 M-39684, situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, no 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, requerendo, assim, a expedição de novo ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 88392032. A parte exequente, por sua vez, requereu seja reconhecida a fraude contra credores e, subsidiariamente, caso se entenda pela desconstituição do bem, que seja determinado o bloqueio sobre a matrícula do imóvel, a fim de se resguardar seus interesses à persecução do crédito, ID 90582669. MARIANA SOARES OBEID reiterou seu pedido de expedição do ofício para o 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 92705372. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão ID 88174942, diante documentos juntados pelo executado, ID 88174922, que comprovaram que o o imóvel penhorado foi doado com reserva de usufruto e devidamente registrado por escritura pública, determinou a desconstituição da penhora realizada e a expedição do ofício. Outrossim, cumpre ressaltar que a própria parte exequente reconhece que a doação foi efetivada em 11/02/2005, portanto, antes da distribuição da presente execução, ajuizada em 01/08/2005, ID 86843779. Nesse sentido, não há falar em fraude à execução, porquanto não restou configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 792 do CPC. 1 _ Nesse contexto, indefiro o pedido 90582669. 2 _ Noutro giro, defiro o pedido formulado por MARIANA SOARES OBEID, ID 90582669 e 92705372, para, reiterando a decisão ID 88174942, determinar seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da decisão 88174942 e para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel. 2.1 _ Destaco que eventuais emolumentos cobrados deverão ser recolhidos pelo interessado pela prática do ato. 3 _ Cumprida a determinação anterior, retornem os autos para o arquivo, nos termos da sentença ID 88178044. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo em 07.07.2005, em face dos agravados, no valor original de R$ 1.630.932,12 (um milhão seiscentos e trinta mil novecentos e trinta e dois reais e doze centavos); (ii) determinada a citação da parte executada a devedora OBEID ALIMENTOS — INDÚSTRIA COMÉRCIO e SERVIÇOS LTDA. ofertou bem à penhora, o que não foi aceito pelo Agravante, por desrespeitar a ordem preferencial de penhora de bens estipulada no CPC; (iii) em decisão constante do ID 86846931, determinou-se a expedição de carta precatória para penhora dos dois imóveis indicados pelo exequente, sendo expedidos autos de penhora e avaliação (IDs 86848632 e 86850091 na origem); (iv) a sentença constante no ID 86851831, proferida no processo no 2012.01.1.021243-9, julgou improcedentes os embargos de terceiro para manter a averbação e a penhora sobre a Fazenda denominada Rio Verde, imóvel devidamente registrado sob o n° R-1 na Matricula n° 9068, Livro n° 2- AH, fls. 125, do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1° Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO, sendo que, posteriormente, o acórdão constante no ID 86851829 reformou a sentença e desconstituiu os atos constritivos realizados sobre o bem; (v) tentou-se o bloqueio de valores via BACENJUD (ID 86851805), sem êxito; (vi) o Agravante requereu a penhora do móvel de matrícula R-9 M-39.684, qual seja, apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, (vii) GEORGE IBRAHIM OBEID compareceu aos autos pugnando pela nulidade da penhora sobre o bem sob a alegação de que não houve a intimação do cônjuge, nos termos do disposto no art. 842, CPC, conforme petição datada de 17.10.2016, a qual se encontra no ID 86851623; (viii) menos de 10 dias depois, em 26.10.2016, o requereu desconstituição da penhora do referido imóvel e a suspensão da alienação do bem (ID 86851628), ao argumento de que o bem fora objeto de doação do executado para suas filhas em data anterior ao ajuizamento da execução (mas em momento em que já se encontrava em mora com o BRB e em situação de insolvência); (ix) a decisão ID 86851609 determinou a expedição de ofício ao Registro de Imóveis e Tabelionato do 1° Ofício de Notas da Comarca de Padre Bernardo/GO para que desconstituísse o ato constritivo realizado sobre o bem denominado FAZENDA COLÔNIA, ora denominada Fazenda Rio Verde, registrada sob o n° de ordem R-1, matrícula 9.068, livro 2-AH, fl. 125; (x) a decisão ID 88174942 desconstituiu a penhora do bem imóvel representado pela matrícula R-9 M-39.684 (apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ), de propriedade de GEORGE IBRAHIM OBEID, e determinou a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, para ciência da decisão e alterações pertinentes no registro do imóvel; (xi) o pedido de penhora de 20% do faturamento da empresa executada (ID 88178005) foi indeferido pela decisão ID 88178008, promovendo-se nova tentativa de bloqueio de valores, sem êxito; (xii) não foram localizados outros bens passíveis de penhora, pertencente à parte executada, por meio do sistema eletrônico RENAJUD; (xiii) a sentença ID 88178044 julgou extinta e execução, por falta de interesse de agir, ante ausência de bens do devedor passíveis de constrição, e determinou a expedição de certidão de crédito; (xiv) MARINA SOARES OBEID, terceira interessada, noticiou o falecimento do executado GEORGE IBRAHIM OBEID e, por não terem sido recolhidos os emolumentos devidos, não foi desconstituída a penhora do imóvel, R-9 M-39684, situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, no 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, requerendo, assim, a expedição de novo ofício ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, ID 88392032; (xv) o Agravante requereu o reconhecimento da fraude contra credores e, sucessivamente, caso se entenda pela desconstituição da penhora sobre o imóvel (matrícula R-9 M-39.684, apartamento 304 do prédio situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ), que fosse determinado o bloqueio sobre a respectiva matrícula, a fim de se resguardar seus interesses à persecução do crédito, conforme ID 90582669; (xvi) o imóvel em questão foi objeto de doação pura, realizada pelo devedor insolvente, outrora agravado, para suas filhas), em nítida fraude contra credores; (xvii) o negócio jurídico noticiado ocorreu em 11.02.2005, ou seja, quando o de cujus já havia se tornado insolvente em relação à operação de crédito contratada com o Banco agravante, de acordo com a planilha que instrui a execução; (xviii) a planilha de cálculo que apresenta a evolução do débito em execução (documento ID 86843781) indica, de forma incontroversa que em 04/10/2004, ou seja, mais de 5 meses antes da doação pura do imóvel penhorado, o agravado já se encontrava em situação de insolvência; (xix) o executado GEORGE IBRAHIM OBEID fez constar cláusula de usufruto vitalício em seu favor na escritura pública de doação do imóvel para as filhas (ID 86851625), o que, a despeito desta hipótese de fraude contra credores dispensar a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), visto tratar-se de negócio jurídico gratuito, indica sua má-fé em relação aos credores à época; (xx) a referida escritura de doação gratuita com reserva de usufruto vitalício (ID 86851625), mesmo após as averbações da existência da ação de execução e da própria penhora do apartamento, conforme certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (documento ID 86851629), não foi averbada na matrícula do imóvel; (xxi) GEORGE IBRAHIM OBEID inicialmente compareceu aos autos pugnando pela nulidade da penhora sobre o bem sob a alegação de que não houve a intimação do cônjuge, nos termos do disposto no art. 842, CPC, conforme petição datada de 17.10.2016, a despeito de ter já sido negociado; (xxii) nessa linha, contraditoriamente ao comportamento anterior, menos de 10 dias depois, em 26.10.2016, requereu a desconstituição da penhora sob a alegação de que o referido bem havia sido doado às suas filhas – vide petição de ID 86851628, numa conduta que manifesta a intenção de fraudar o credor, evitando a todo o custo o pagamento de suas dívidas; (xxiii) o caso em exame, por explícita dicção legal, dispensa a comprovação da má-fé, ou seja, não é condição para o reconhecimento da fraude a demonstração da intenção do devedor de prejudicar o credor; (xxiv) o consilium fraudis, nesse caso, é presumido por se tratar a doação pura (de pai para filhas): negócio jurídico gratuito; (xxv) a partir do advento do Código Civil de 2002, não se exige mais a ciência inequívoca da fraude para anular a doação de bem celebrada entre pais e filhos operada em fraude contra credores; (xxvi) a doação do imóvel do de cujus GEORGE IBRAHIM OBEID para suas filhas teve o condão de esvaziar o patrimônio do devedor e obstaculizar o pagamento de sua dívida preexistente com o Banco credor, ora agravante, especialmente porque os devedores na execução em nenhum momento demonstraram a existência de bens idôneos aptos a garantir o cumprimento da obrigação; (xxvii) o falecido participou do negócio jurídico tanto na condição de doador como de representante legal de umas das donatárias (filha menor de idade à época da doação), conforme documento ID 86851625. Invoca o Art. 158, caput, do CC para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a fraude contra credores, mantendo-se a penhora requerida pelo Banco, com os posteriores atos de avaliação e hasta pública do bem. Sucessivamente, requer, caso se entenda pela desconstituição da penhora sobre o bem, a reforma da decisão recorrida para que seja, com fundamento no art. 301 do CPC, determinado o bloqueio da matrícula do imóvel, a fim de se resguardar os legítimos interesses do Banco à persecução de seu crédito. Pleiteia concessão de liminar, almejando suspender os efeitos da decisão agravada, por se encontrar na iminência de se proceder às alterações no imóvel. Alega que o cancelamento da penhora registrada na matrícula do imóvel implicará a impossibilidade de o Agravante recuperar os valores devidos e não pagos, já que os devedores não possuem outros bens quem possam garantir a execução e o bem corre iminente risco de ser alienado a terceiros. O Agravante inicialmente não acostou documentos em face do disposto no art. 1.017, 5o do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26981985). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 26981985). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 26981978) interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em face de GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., e RONAN BATISTA DE SOUZA ante decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0021807-34.2005.8.07.0001, deferiu pedido de terceiro interessado, a saber, MARIANA SOARES OBEID, para determinar que seja oficiado ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro a ciência da decisão, bem como para proceder às alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão não reconheceu existência de fraude contra credores e determinou as alterações pertinentes no registro do imóvel situado na Rua Almirantes Gomes Pereira, n° 21, Freguesia da Lagoa, Rio de Janeiro/RJ, trazendo como pano de fundo discussão sobre a deflagração de fraude. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) bem do acesso direto os autos na origem, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, sendo necessário suspender a eficácia da decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque o Agravante logrou êxito em apresentar um cenário que aponta uma controvérsia a respeito do que entende ter sido a ocorrência de fraude contra credores, na medida em que aponta a doação pura do falecido para suas filhas em data anterior ao ajuizamento da execução, ao tempo em que supostamente já se encontrava em mora com o BRB e em situação de insolvência há, pelo menos, 5 meses. Destaca-se que a busca de efetivo financeiro, para fins de saldar a dívida com o Agravante, fez- inócua na origem, em várias oportunidades. Soma-se a tal a alegação do Agravante sobre a hipótese de fraude contra credores dispensar a demonstração do elemento subjetivo (consilium fraudis), visto tratar-se de negócio jurídico gratuito. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que subsiste a probabilidade de provimento do recurso, que se soma à iminência, a qualquer tempo, de ver cumprida a determinação judicial incidente sobre o imóvel situado no Rio de Janeiro, o que constitui pálio da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sem deixar de mencionar a necessidade de se assegurar o resultado útil do processo, na medida em que o agravo, no mérito, será apreciado em relação à fraude. Com isso, a fim de evitar diligências desnecessárias, entendo que a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo. Assim, entendo que o Agravante satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, pois apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, bem como probabilidade de provimento do recurso, nos moldes do que declinei acima. A concessão de efeito suspensivo não acarretará gravame para as partes, sendo medida que, posteriormente, se for o caso, poderá ser revertida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo que esquadrinhou o Agravante. Nesse horizonte, o rol documental apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015), sobrestando-se os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2021 09:25:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador